Tribunal: TJMT
Processo: 1011701-83.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACIRA BARBOSA CAVALCANTI - CPF: 346.045.961-15 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1011701-83.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente:

BANCO PAN S.A

Recorrida:

JACIRA BARBOSA CAVALCANTI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA. GOLPE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a Recorrida afirma não ter contratado o empréstimo depositado indevidamente em sua conta bancária. Aduz que foi ludibriada por terceiros que teriam informado que seus dados pessoais seriam utilizados para a revisão de sua aposentadoria. Sustenta que apesar de informar a instituição financeira acerca do equívoco passou a ter valores descontados mensalmente de sua conta bancária, no valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais). Busca a restituição do valor descontado, além de indenização por danos morais.

2.
Com efeito, há fortes indícios nos autos de que houve fraude na contratação, tendo os estelionatários logrado êxito na aplicação do golpe.

3.
Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável à instituição Recorrente, não restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente, conforme reconhecido na origem.

4.
Sentença reformada.

5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a consumidora afirma não ter contratado o empréstimo depositado indevidamente em sua conta bancária nos valores de R$ 12.254,80 e R$ 17.882,25. Aduz que foi ludibriada por terceiros que teriam informado que seus dados pessoais seriam utilizados para a revisão de sua aposentadoria. Esclarece que após receber os valores entrou em contato com a instituição financeira para realizar a devolução do montante, oportunidade em que transferiu os valores para a Sra. Ítala Cavalcante Vieira, conforme supostamente determinado pelo banco.

Sustenta que apesar de informar a instituição financeira acerca do equívoco passou a ter valores descontados mensalmente de sua conta bancária, no valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais). Busca a restituição do valor descontado, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, a ação fora julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Em face do exposto, ratifico a liminar concedida, e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para anular o Contrato n.º 353588453. Condeno ainda a restituição dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso, com juros legais, desde a citação

Condenar também o banco reclamado em indenizar a reclamante no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 04/03/2022.

Irresignado, o Banco Pan apresentou recurso inominado sustentando a ausência de responsabilidade do banco pelo evento danoso, razão pela qual busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, entendo que merece acolhida a pretensão recursal do Recorrente, pois, da análise dos autos, entendo que restou comprovada a ocorrência de fraude eletrônica, que só é viabilizada quando a vítima, acreditando tratar-se de contratação legítima, passa todas as informações solicitadas ao terceiro estelionatário.

Colhe-se dos autos que toda a negociação ocorreu via WhatsApp, ocorre que, a fim de se certificar de que estava autorizando suposta revisão de seu benefício previdenciária deveria a parte autora ter atuado de forma diligente e cuidadosa quando do repasse de seus dados a terceiros.

Não o fazendo, assumiu o risco de se ver envolvido em fraude praticada por terceiros, sem envolvimento da instituição de crédito.

Vale ressaltar que, além de enviar todos os seus dados via aplicativo de mensagens, inclusive de cadastro biométrico que foi utilizado para fazer a contratação do empréstimo consignado junto à instituição Recorrente, a Recorrida efetuou depósito do valor contratado para pessoa física, ou seja, em conta distinta da financeira.

Com efeito, embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de fraudes praticados por terceiros, no caso concreto, de fato não restou verificada qualquer falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que em nenhum momento tomou ciência do que estava ocorrendo, sendo aplicável o disposto no art. 14, §3º, inc. II, do CDC
ante o rompimento do nexo causal capaz de atrair a responsabilidade da empresa demandada.

Ora, é de conhecimento comum que os bancos não solicitam atualização de cadastro por telefone, muito menos pedem para acessar o aplicativo e realizar operações bancárias que exigem o uso de senha pessoal e intransferível. Também é de conhecimento comum a larga aplicação de golpes bancários para as transações virtuais.

No caso concreto, foi a falta de cautela do consumidor que contribuiu decisivamente para ocorrência da fraude, de modo a justificar o afastamento da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Assim dispõe a regra excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do CDC. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Destarte, não há falar em repetição de valores, bem como ausente o dano moral reclamado, diante da ausência de conduta ilícita por parte do banco recorrente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa

BANCO PAN S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023